Tribunal: TJMT
Processo: 0005052-22.2018.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005052-22.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEOMEDIS LOURENCO DE ALMEIDA - CPF: 960.501.281-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIANE MAXIMO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.520.981-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEOMEDIS LOURENCO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – APREENSÃO DA
RES

FURTIVA
EM PODER DO RÉU – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A confissão do apelante que admitiu ter pagado valor bem inferior que o comercial na compra da bicicleta e a ausência de formalidade na aquisição do bem, permitem concluir que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do objeto.

A apreensão da
res furtiva
em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005052-22.2018.8.11.0015

APELANTE: DEOMEDIS LOURENCO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

Deomedis Lourenço de Almeida contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de /30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não houve a substituição da pena privativa de liberdade pelo fato de o réu não preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal (Id.: 118167950).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu ante a ausência de provas à sua incriminação, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do tipo penal do artigo 180, § 3o, do Código Penal (receptação culposa), em razão do desconhecimento da origem ilícita do bem (Id.: 118167957).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 118167959).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 123018498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEOMEDIS LOURENCO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 27 de março de 2018, por volta das 14h20min., nas cercanias do Posto Texas, Deomedis Lourenço de Almeida adquiriu, para proveito próprio, 1 (uma) bicicleta Caloi Kaiena Sport, cor preta e lilás, sabendo ser produto de crime.

Avulta que, no dia dos fatos, a vítima registrou boletim de ocorrência, noticiando o furto de sua bicicleta. Na sequência, policiais diligenciaram e encontraram Deomedis na posse da bicicleta, ocasião em que admitiu ter adquirido de um rapaz desconhecido e ter pagado o valor de R$ 70,00 (setenta reais). No momento, questionado sobre a nota fiscal, afirmou que sequer perguntou sobre ela.

Ficou consignado na denúncia a desproporção entre o valor real da bicicleta, avaliada em R$ 1.599,72 (mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) e o valor pago pelo denunciado.

Razão pela qual Deomedis Lourenço de Almeida foi denunciado pelo crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 18 de maio de 2018.

Após a instrução criminal, a sentença foi proferida em 22 de setembro de 2020.

No entanto, malgrado o édito condenatório, a defesa pretende a absolvição do réu ante a ausência de provas a comprovar sua condenação, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id.: 118165473), termo de apreensão (Id.: 118165473), nota fiscal (Id.: 118165473), auto de avaliação indireta (Id.: 118165473) e as provas orais atestam a materialidade delitiva.

No tocante à autoria delitiva, passo a esquadrinhar as provas arroladas nos autos.

O policial militar Marcos Vencido Rosa Oliveira, na delegacia, declarou que recebeu uma ligação, via 190, em que informaram que uma bicicleta com as mesmas características da que tinha sido furtada, no interior de uma unidade de saúde, foi encontrada nas cercarias do Posto Texas, localizado na Avenida dos Flamboyans.

Disse que, de imediato, deslocaram-se ao local, onde encontraram Deomedis na posse da bicicleta. Inquirido pelos policiais sobre sua origem, respondeu que tinha adquirido de um indivíduo
“de baixa estatura, magro, moreno e barbudo”
, pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais).

De posse das informações, os policiais entraram em contato com a proprietária da bicicleta, que a reconheceu como sua, após a verificação do número identificador (Id.: 118165473).

O policial militar Dieisson Ricardo Berndt Ribeiro ratificou o depoimento de seu colega (Id.: 118165473).

Viviane Máximo da Silva Oliveira, na fase investigativa, contou que, na data dos fatos, chegou ao trabalho, deixou sua bicicleta dentro da lavanderia da unidade de saúde e que, em determinado momento, escutou um barulho de porta batendo, e
“poucos minutos depois foi até o local onde havia deixado a bicicleta e esta não estava mais; Que perguntou para algumas pessoas que estavam no local, mas ninguém tinha visto nada; que por volta das 14h a declarante foi informada que sua bicicleta havia sido encontrada e que um suspeito havia sido preso alegando que tinha comprado a bicicleta de outra pessoa”
(Id.: 118165473).

Em juízo, confirmou a versão apresentada na fase investigativa (Id.: 118167964).

Deomedis Lourenço de Almeida, na fase pré-processual, assegurou que, no dia do acontecido, seguia para sua casa, quando encontrou um indivíduo, guiando uma bicicleta;
“que este lhe perguntou se não queria comprar a bicicleta; que o declarante respondeu que queria mas que não tinha dinheiro, que só tinha R$ 70,00 (setenta reais); que o rapaz lhe falou então que pegava a sua bicicleta e mais os R$ 70,00 (setenta reais); que o declarante aceitou e fez a troca da bicicleta; que afirma que nunca viu o rapaz antes”
(Id.: 118165473).

Nesse diapasão, tem-se que as provas demonstram que o réu adquiriu uma bicicleta, pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais), que foi comprada por R$ 1.555,53 (mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), segundo a nota fiscal emitida, em 12/2/2018, e juntada aos autos (Id.: 118165473).

A corroborar o valor do bem é o auto de avaliação indireta (Id.: 118165473).

Nesse contexto, é imperioso dizer que o réu adquiriu a bicicleta por um valor muito aquém do valor pago no ato da compra. Ainda assim, a ausência de formalidade na aquisição do bem (falta de apresentação da nota fiscal ou qualquer outro documento que pudesse demonstrar a origem lícita), evidencia, sem qualquer dúvida, a prática do crime de receptação.

Ademais, a apreensão da
res furtiva
em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

A propósito:

“Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de desclassificação da conduta para sua forma culposa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ” (HC 421.406/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

“A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018).

“A compra de veículo, sem nota fiscal ou recibo de compra e venda, por valor irrisório ao preço de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. [...].” (AP N.U 0001184-15.2017.8.11.0098).

O c. STJ, em situação análoga, não permitiu a correção de erro material “para prejudicar a situação do réu”, em razão da “proibição da reformatio in pejus, prevista no art. 617 do Código de Processo Penal” (STJ, HC no 670675 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.6.2021)” (N.U 0002190-88.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, publicado no DJE 23/07/2021).

De igual modo, não prospera o pedido de desclassificação do crime em análise para a modalidade culposa, porquanto, para a configuração da forma culposa, é necessário que a presunção da ilegalidade da posse do produto de crime se dê em razão de sua própria natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, bem como pela condição de quem a oferece (artigo 180, § 3o, do Código Penal).

Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal, 16a ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro, 2016, leciona que:
“a natureza do objeto é a sua qualidade intrínseca (ex.: algumas pedras são chamadas de preciosas conforme sua própria natureza. Uma esmeralda é preciosa, mas a pedra-sabão não o é). Por isso, quem adquire esmeraldas de alto valor – objeto que, por sua natureza, é sempre vendido cercado de cautelas, em joalherias ou estabelecimento similar – no meio da rua, de uma pessoa qualquer, deve presumir tratar-se de coisa produto de crime. É a imprudência que se afigura incontestável, por nítida infração ao dever de cuidado objetivo. Por outro lado, a desproporção

(falta de correspondência ou relação entre coisas) entre o valor do objeto e o preço pago é outro indicativo que deveria o agente ter agido com cautela. Ele pode ter adquirido coisa produto de crime quando o faz por menos da metade de seu preço, embora esteja em perfeitas condições de uso. Mais uma vez está presente a imprudência. A despeito disso, admite-se prova em contrário por parte do agente receptador demonstrando não ter agido com culpa”

Nesse contexto, as circunstâncias fáticas dos autos não se desenvolvem à caracterização do delito de receptação, na sua forma culposa, mas sim, ao reconhecimento da imputação às sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Ademais, a apreensão da
res furtiva
em poder da apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

A propósito:
“No delito de receptação dolosa simples [art. 180, caput, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre a ignorância do apelante acerca da origem criminosa da motocicleta que conduzia. Ao contrário, as circunstâncias do caso concreto, a exemplo da reação do agente ao avistar a guarnição policial, a forma como ele alega ter recebido o bem - emprestado de um amigo usuário de drogas, e o estado em que a moto se encontrava - sem placa de identificação e com sinais de danos -, constituem elementos capazes de revelar, de forma insofismável, que ele detinha plena consciência de que se tratava de coisa proveniente de crime”
(Ap 72882/2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Crimina, julgado em 14/11/2018, publicado no DJE 28/11/2018).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022